Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705442-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL AGRAVADO: VALERIA HORTA GENEROSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Patrícia Raupp Machado Leal e Luiz Fernando Mendonça Leal contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, nos autos de no 0016975-40.2014.8.07.0001, movido por Valéria Horta Generoso em desfavor dos ora agravantes, mantendo a decisão anteriormente prolatada, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel que alegam os agravantes, tratar-se de bem de família. Transcrevo a r.decisão agravada: “Nada a prover quanto à petição de ID 77980946, uma vez que a questão deduzida já foi objeto de apreciação pela decisão de ID Num. 63977641. Observe-se que, embora a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Digam as partes sobre o laudo de ID Num. 77759436, no prazo comum de 15 (quinze) dias.” Os agravantes informam, em síntese, que se trata, na origem, de execução promovida pela ora agravada, onde, não encontrando qualquer outro bem penhorável, requereu a penhora de imóvel de propriedade dos agravantes, imóvel este, contudo, que se trata de bem de família, tendo em vista ser o local em que residem com a família, desde o ano de 2016. Registram que, determinada a penhora, foi protocolada impugnação que, por sua vez, foi rejeitada, sob a alegação de que os executados não teriam demonstrado residir no imóvel, ainda que a il. Oficiala de Justiça tenha intimado os proprietários em sua residência, qual seja, no próprio bem objeto da constrição. Opostos embargos declaratórios pelos ora agravantes, os mesmos foram rejeitados e, assim, expedido Mandado de reavaliação, os agravantes impugnaram, mais uma vez a penhora, demonstrando não apenas ser aquele imóvel o de sua residência, mas principalmente que sobre matéria (impenhorabilidade daquele imóvel) já pesava a imposição de coisa julgada formal e material. Sustentam que a impenhorabilidade do aludido imóvel já foi decidida, inclusive com acórdão proferido pela eg. 5a Turma Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716274-02, transitado em jugado, em 29/05/2020. Os agravantes alegam que comprovaram, nos autos da presente execução, não apenas o trânsito em julgado daquele agravo de Instrumento, como também informam que o próprio Juiz da 1a Vara de Execução já havia decidido pela impenhorabilidade do imóvel, em consonância com a coisa julgada. Ressaltam que a imposição da coisa julgada precede o entendimento da decisão, ora rechaçada, razão pela qual, decidir pela impossibilidade da penhora do imóvel em questão é medida que se impõe. Acrescentam que, por se tratar de ofensa à coisa julgada e, portanto, questão de ordem pública, não se opera a preclusão, a teor do art. 485, §3o, do CPC. Desse modo, aduzem que a decisão agravada merece ser reformada, pois inexiste preclusão acerca da questão de ordem pública suscitada, devendo ser reconhecida ofensa à coisa julgada e, via de consequência, a impenhorabilidade do bem constrito, sob pena de ofensa à coisa julgada e violação aos arts. 505, do CPC e art. 1o da Lei 8009/90. Postulam a necessidade e urgência na concessão liminar de suspensão dos efeitos da r.decisão agravada, até que seja julgado o presente Agravo de instrumento, tendo em vista o prejuízo a ser experimentado, caso o processo tenha seguimento com os atos expropriatórios. No mérito, pugnam pelo provimento do presente agravo de Instrumento, reformando-se a r.decisão, no sentido de, reconhecendo a coisa julgada, declarar impenhorável o imóvel dos agravantes, designado por unidade autônoma “E”, do lote “1”, do conjunto 18, do SMDB. Preparo regular (ID 23484138). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CDC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, o art. 507 do CPC preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” No tocante ao instituto da preclusão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que: “A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (...)” (Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.343) Nesse contexto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Importante considerar que a preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. Compulsando os autos originários, verifico que o MM Juiz de Direito da Vara de Execução de Título Extrajudicial, em decisão proferida no dia 26/05/2020 (ID 63977641- autos originários), rejeitou a impugnação em que os executados, ora agravantes, postulavam a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel sito à unidade autônoma “E”, do lote “1”, do Conjunto 18 do SMDB/Sul, por entender que o endereço residencial dos exequentes, ora agravantes, é outro, qual seja, SHIS QI 15, conjunto 16, casa 18. Contra essa decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, os executados, ora agravantes, opuseram embargos Declaratórios que foram rejeitados, em 14/07/2020, conforme se infere do ID 67662278 dos autos originários. Ainda assim, contra a decisão que rejeitou os embargos, os executados, ora agravantes, no dia 24/11/2020, peticionam e, novamente, impugnam a penhora do imóvel sito à unidade autônoma “E”, do lote “1”, do Conjunto 18 do SMDB/Sul (ID 77980946- autos originários). Em razão disso, o MM Juiz a quo, em decisão, ora agravada, reconhece que nada tem a prover quanto à reiteração da impugnação à penhora, em razão da preclusão consumativa. A Jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anteriormente definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial. Amparando a tese, colaciono arestos dessa eg. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÂO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que não conheceu a impugnação apresentada pelo executado, pena de violação à coisa julgada. Porquanto. A matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o bem de família traduza-se em matéria de ordem pública, arguível em qualquer momento, o pronunciamento judicial anterior em sentido negativo provoca a preclusão. 3. Sendo mantida a sentença pelo Acórdão de no 38928923, a matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Precedente do STJ: (...) Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl nos EDcl no REsp 1083134/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015). 5. Recurso improvido. 07060806920208070000, Acórdão 1260705, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, PJe 10/07/2020. Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente opôs embargos de terceiro, requerendo tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados sobre imóvel do qual detém a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ante o fundamento de impenhorabilidade e indivisibilidade do bem de família. No entanto, essa alegação já foi rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante contra o mesmo cumprimento de sentença que lastreia os embargos de origem. Os referidos embargos já se encontram submetidos à autoridade da coisa julgada, impedindo, assim, a rediscussão da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. 07215937720208070000, Acórdão 1298770, 2a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, PJe 17/11/2020. Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 07248735620208070000, Acórdão 1293856, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Rodrigues, DJe 05/11/2020 Nesse ponto, convém esclarecer que, para que seja configurada ofensa à coisa julgada, necessária a existência de ação anterior idêntica com trânsito em julgado (art. 337, §4o do CPC) o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Certo é que, apesar do julgamento do Agravo de Instrumento, proc. no 0716274-02.2018.07.0000, pela 5a Turma Cível, não há informação de sentença ou acórdão, com trânsito em julgado no Processo no 0000437-81.2014.8.07.0001, a ele referente, e ainda em trâmite junto à 24a Vara Cível de Brasília/DF, não havendo que se falar, pois, em coisa julgada. Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021, 18:23:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator